Tribunal: TJPA
Processo: 0806115-51.2022.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806115-51.2022.8.14.0039

APELANTE: EDIVANILSON CARDOSO GOMES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0806115-51.2022.8.14.0039

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE PARAGOMINAS/PA

APELANTE: EDIVANILSON CARDOSO GOMES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. AMELIA SATOMI IGARASHI

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES E FALSA IDENTIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA E REPROVABILIDADE DA CONDUTA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por EDIVANILSON CARDOSO GOMES contra sentença proferida pela Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA, que o condenou pelos crimes de furto (art. 155, caput, do CP) e falsa identidade (art. 307 do CP), fixando-se as penas de 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa pelo furto, e 03 (três) meses de detenção pela falsa identidade, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. A defesa pleiteia absolvição com base no princípio da insignificância quanto ao furto e por insuficiência probatória quanto à falsa identidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável o princípio da insignificância à conduta de furto imputada ao recorrente, diante do valor dos bens subtraídos e das circunstâncias do caso; (ii) verificar se há provas suficientes para manter a condenação pelo crime de falsa identidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da insignificância não é aplicável quando a conduta do agente revela reprovabilidade elevada, mesmo diante da pequena expressão econômica do bem jurídico violado. A jurisprudência exige, cumulativamente, requisitos como mínima ofensividade, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão ao bem jurídico.

4.

A subtração de diversos objetos (alavanca, saco de latinhas, alicate, chaves e pneu), totalizando cerca de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), associada à reiteração delitiva do agente e à ausência de restituição voluntária, afasta a incidência do princípio da insignificância, ante a relevante reprovabilidade e habitualidade da conduta.

5.

A prática do crime de falsa identidade resta comprovada por prova testemunhal colhida sob contraditório, especialmente o depoimento de policial militar que afirmou que o recorrente forneceu nome falso no momento da prisão, além de documentos constantes nos autos que demonstram a utilização de identidade diversa perante a autoridade policial.

6.

A jurisprudência consolidada do STF e do STJ, inclusive sob a sistemática de repercussão geral e de recurso repetitivo, reconhece a tipicidade da conduta de atribuir-se falsa identidade perante a autoridade policial, ainda que com a alegação de exercício de autodefesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Não se aplica o princípio da insignificância ao furto quando a conduta revela habitualidade delitiva, reprovabilidade elevada e lesão patrimonial relevante, ainda que de baixo valor econômico.

2.

É típica a conduta de atribuir-se falsa identidade perante a autoridade policial, mesmo que sob alegação de autodefesa, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 155, caput, e 307.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 186476/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14.11.2022, DJe 10.01.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.201.902/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 27.04.2023, DJe 02.05.2023; STJ, REsp 1.923.099/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27.05.2021.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,

mantendo todos os termos da sentença recorrida, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0806115-51.2022.8.14.0039

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE PARAGOMINAS/PA

APELANTE: EDIVANILSON CARDOSO GOMES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. AMELIA SATOMI IGARASHI

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
EDIVANILSON CARDOSO GOMES
contra a sentença condenatória prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/Pa, que o condenou pelos crimes previstos nos arts. 155,
caput
c/c art. 307, ambos do Código Penal (CP), com penas respectivamente de 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, além de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, substituindo-se a pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Consta na denúncia (ID nº 28013521) em resumo, que o Apelante foi preso por ter praticado os crimes de furto e falsa identidade, sendo o primeiro ocorrido em 16/11/2022, por volta das 14h, na residência da vítima Haroldo Fernandes, e o segundo perante a 13ª Seccional de Paragominas/PA, após a lavratura do auto de prisão em flagrante.

Consta que policiais militares, durante patrulhamento, receberam denúncia sobre furto de materiais de construção e um saco de latinhas em um endereço na Rua das Mimosas; no local, encontraram a vítima e populares que informaram as características dos suspeitos, identificados como dois irmãos. Com eles foram apreendidos uma alavanca, um saco de latinhas recicláveis, um alicate de corte, três chaves phillips e um pneu. Conduzidos à delegacia, um dos irmãos, Edivanilson, apresentou-se falsamente como “José Augusto Cardoso Comes”, assinando termo de identificação com o nome falso e optando por permanecer em silêncio.

Em razão dos fatos o Recorrente foi denunciado pela prática dos crimes previstos no art. 155,
caput
c/c art. 307, ambos do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº. 28013554), tendo a defesa recorrido (ID nº. 28013562 p. 1-8) pugnando pela aplicação do princípio da insignificância, e, por conseguinte, a absolvição (art. 386, III, do CPB), arguindo a atipicidade da conduta com relação ao delito de furto e insuficiência probatória com relação ao crime de falsa identidade.

Constam as contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID nº. 28013567 p. 1-5).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo seu improvimento (ID nº. 30072567 p. 1-8).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da pretendida absolvição por atipicidade da conduta:

Consoante relatado, em suas razões recursais pleiteia o Recorrente a sua absolvição pela aplicação do
princípio da insignificância
, haja vista inexistir ofensividade da conduta descrita como crime.

Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, para que seja reconhecido o princípio da insignificância há de se observar alguns requisitos cumulativos essenciais, quais sejam: mínima ofensividade da conduta do agente; ausência de periculosidade social da ação; reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressiva lesão jurídica causada. Assim, presentes tais pressupostos, justifica-se a atuação do Direito Penal.

Para ilustrar, trago jurisprudência da Suprema Corte:

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PESCA EM LOCAL PROIBIDO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE PEIXES OU PETRECHOS DE PESCA PROIBIDOS. PRIMARIEDADE DO PACIENTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. HABEAS CORPUS DEFERIDO.

1. No sistema penal brasileiro,
o princípio da insignificância é aplicável desde que atendidos, cumulativamente, os requisitos da mínima ofensividade da conduta do agente, da ausência de periculosidade social da ação, do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e da inexpressividade da lesão jurídica provocada.

2. O princípio da insignificância, se pertinente, incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.

3. (...).

4. Agravo interno desprovido.

(STF - HC: 186476 SC, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 14/11/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-001 DIVULG 09-01-2023 PUBLIC 10-01-2023) Grifei.

No presente caso, a conduta do Apelante não preenche os requisitos de irrelevância penal. O furto de vários objetos do imóvel (alavanca, saco de latinhas recicláveis, alicate, chaves, pneu) demonstra dolo na subtração patrimonial, e não ato de menor importância. Além do mais, mesmo sendo bens de baixo valor (cerca de R$ 1.200,00), não houve restituição voluntária ou demonstração de vida ilibada conforme certidão de antecedentes criminais (ID nº 28013543) que demonstram que o Recorrente é contumaz na prática de diversos tipos de crimes, fato que, embora não seja suficiente para afastar a aplicação do princípio da insignificância, há que se levar em conta quando associado à reprovabilidade e ofensividade da conduta praticada e pela lesão provocada.

Conforme vem decidindo a Suprema Corte, o princípio da insignificância não foi estruturado para resguardar e legitimar constantes condutas desvirtuadas, mas para impedir que desvios de condutas ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo que insignificantes,
quando constantes
, devido a sua reprovabilidade,
perdem a característica de bagatela
e devem se submeter ao Direito Penal.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES TENTADO. BEM AVALIADO EM R$ 39,00 (TRINTA E NOVE REAIS). FATO COMETIDO EM 2020. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O princípio da insignificância foi rechaçado pelas instâncias ordinárias porque o agravante é reincidente específico em furto, bem como possui registros de ações penais em curso (outros delitos de furto e tentativa de homicídio qualificado), a evidenciar que a inexpressividade da lesão ao patrimônio no presente feito não permite o reconhecimento de atipicidade da conduta.
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.201.902/SC, relator Ministro
Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 2/5/2023)

Diante de todo o apresentado, inviável o acolhimento da tese de incidência do princípio da insignificância.

2.

Da absolvição do delito de Falsa Identidade:

No que se refere ao delito de falsa identidade (art. 307, CP), verifico que não assiste razão ao Recorrente, sendo cabível a condenação por esse delito.

É cediço o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que em sede de repercussão geral e o Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, os quais firmaram entendimento de que há crime quando o agente, perante a autoridade policial, atribui a si uma identidade que não é sua, ainda que seja em exercício de autodefesa e ainda que posteriormente se retrate.

Nesse sentido, tem sido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"(...) Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.362.524, assentou que "típica é a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial, ainda que em situação de alegada autodefesa". (...). Esse entendimento está, inclusive, sedimentado na Súmula 522/STJ. Noutro giro, tratando-se de crime formal, é irrelevante o fato de ser possível a descoberta futura da falsidade, razão pela qual, ainda que os corréus tenham informado a verdadeira identidade do recorrido, a conduta permanece típica. (...)" (STJ - REsp: 1.923.099/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJ 27/05/2021)

Assim, constata-se que houve a consumação do delito, mediante a comprovação da materialidade e autoria delitiva, a qual está devidamente comprovada nos autos, por meio da robusta prova oral colhida na fase judicial, a saber:

O policial Meton Santos de Amorim Neto, em Juízo, declarou que o recorrente deu outro nome na delegacia (ID nº 28013553).

Ressalto que é cediço que os depoimentos de agentes policiais são de suma importância para elucidar as circunstâncias dos fatos, sendo considerado meio de prova idôneo, quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista que na ordem jurídica brasileira inexiste barreira legal ao reconhecimento da validade das declarações prestadas por policiais.

Além de constar no inquérito policial no ID nº 28013464 p. 8, que o Recorrente informou falsa identidade aos policiais no momento de sua prisão bem como ao papiloscopista da polícia civil, somente vindo a ser descoberta sua real identidade quando da coleta do seu depoimento, uma vez que apresentou sua identidade e CPF (ID nº 28013463 p. 2).

Portanto, verifico que a conduta descrita na exordial acusatória amolda-se, formalmente, ao tipo inscrito no artigo 307 do Código Penal.

Sendo assim, rejeito a tese pleiteada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo todos os termos da decisão recorrida, conforme fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 04/12/2025